Tribunal: CARF
Processo: 16707.003836/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.003836/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.785 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
RINALDO CLAUDINO DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário,não conhecendo da matéria preclusa isenção de imposto de
renda para portador de moléstia grave e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 34 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.003836/2008-12
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.785 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003836/2008-12

Notificação de Lançamento (e-fls. 13 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, restando o Crédito Tributário mantido em parte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento para
constituição de crédito tributário relativo ao imposto de renda pessoa física do ano-
calendário de 2005 no valor de R$ 11.683,17, acrescido de multa de ofício e juros
calculados até 30/05/2008, totalizando R$ 23.339,46.
2. O lançamento foi efetuado em razão da constatação da seguinte infração, como
descrita às fls. 13 a 17:
2.1 – omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (omissão no valor de R$
56.962,45, fato gerador em 31/12/2005).
Foi considerado o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 3.981,50.
3. O contribuinte apresentou a solicitação de retificação de lançamento de fls. 7,
indeferida pela autoridade administrativa às fls. 26.
4. Inconformado com a exigência o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1 a 2,
alegando em síntese que:
4.1 – informou indevidamente como dependente seu cônjuge, Maria Gorete Diniz de
Barros, sem acrescentar seus rendimentos tributáveis à declaração de ajuste anual;
4.2 – que sua esposa apresentou declaração simplificada para este mesmo ano-
calendário, tendo oferecido à tributação os valores recebidos da Datanorte, CNPJ
08.314.874/0001-25, e efetuado o pagamento do imposto de renda apurado;
4.3 – que esqueceu de informar em sua declaração os rendimentos recebidos da Funcart,
CNPJ 70.302.401/0001-81, no valor de R$ 9.333,33, por não haver recebido o
comprovante de rendimentos correspondente. Que sobre tal rendimento incidiu imposto
de renda na fonte no valor de R$ 1.864,55, conforme DARF datado de 16/02/2005 e
ordem bancária 0421 da CEF;
4.4 – por fim, requer o acolhimento da impugnação e realização de nova apuração do
imposto de renda devido.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro,
e ainda de proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos, a multa
aplicada é indevida em razão de não estar comprovado dolo, fraude ou simulação e por fim a
desconsideração da multa em razão da ocorrência de erro de fato.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.785 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003836/2008-12

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre ausência de má fé na omissão dos
rendimentos recebidos pelo contribuinte, no valor de R$ 0,89 e mais R$ 9.333,33, considerando-
se as respectivas retenções na fonte, nos valores de R$ 0,72 e de R$ 1.864,55.
Não há questões preliminares a serem apreciadas na contenda.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
E a atividade da Aditoria é plenamente vinculada à determinação legal, não
havendo previsão legal para afastamento da multa, como pode ser verificado pelo Código
Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, § único, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
Deveras enriquecedora a citação dos seguintes excertos do brilhante voto de
primeira instância, em esclarecimento tanto da fundamentação legal do lançamento quanto das
razões de manutenção da omissão dos rendimentos recebidos pelo próprio interessado:
...
7. A fiscalização considerou ter havido omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas conforme fls. 15:
...
9. No que se refere às omissões de rendimentos recebidos pelo próprio impugnante,
pagos pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e pela Fundação
Cultural Capitania das Artes (Funcart), nos valores de R$ 0,89 e de R$ 9.333,33, não
houve contestação, como se depreende da leitura da peça impugnatória de fls. 1 a 2.
9.1 - Ressalte-se que a fiscalização considerou, para fins de apuração do imposto, as
retenções de imposto de renda na fonte, nos valores de R$ 0,72 relativo à UERN e de
R$ 1.864,55, relativo à Funcart, como se verifica às fls. 15.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.785 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003836/2008-12

9.2 - Devem ser considerados omitidos, portanto, os rendimentos recebidos pelo
contribuinte, no valor de R$ 0,89 e mais R$ 9.333,33, considerando-se as respectivas
retenções na fonte, nos valores de R$ 0,72 e de R$ 1.864,55, respectivamente.
...
11. Os rendimentos recebidos pelo contribuinte representam renda e devem ser
submetidos à tributação, nos termos do art. 43, incisos I e II, da Lei no 5.172/1966,
Código Tributário Nacional (CTN), assim como nos arts. 1o, 2o e 3, todos da Lei no
7.713/1988 e nos arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/1990, a seguir transcritos:
Código Tributário Nacional
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior. (...)
Lei no 7.713/1988
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989, por pessoas
físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto de renda na forma da
legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos
arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda de proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos ganhos auferidos
no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se como
ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de
aquisição corrigido monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a
qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais
como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, doação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos
ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Lei no 8.134/1990
Art. 1o A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital percebidos por
pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo imposto de renda na forma
da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido à medida em que os rendimentos e
ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 11.
Art. 3o O imposto de renda na fonte, de que tratam os arts. 7o e 12 da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.
12. Concluindo, devem ser considerados omitidos os rendimentos recebidos pelo
contribuinte, nos valores de total de R$ 0,89 e mais R$ 9.333,33, totalizando R$
9.334,22 considerando-se as respectivas retenções na fonte, nos valores de R$ 0,72 e
mais de R$ 1.864,55, respectivamente, totalizando R$ 1.865,27.
...
Ora, claro está que a omissão dos rendimentos do próprio contribuinte não foi
questão abordada na impugnação pelo mesmo, portanto trata-se esta de matéria preclusa, que
não há de ser conhecida.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.785 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003836/2008-12

Mas mesmo que se aceitassem os novos argumentos e as novas provas
colacionadas (e-fls. 49 e ss.), apresentados apenas em sede de recurso voluntário e envolvendo
pretensão à isenção de imposto de renda por portador de moléstia grave, com relativização de
sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, melhor
sorte não teria o ora recorrente, uma vez que os documentos apresentados (e-fls. 51/52) apontam
o início da moléstia grave em 25/04/2007, momento posterior ao ano calendário sob análise. De
acordo com o §5o art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), a data
de início da isenção é a data do laudo pericial, ou a data de diagnóstico da doença, quando
indicada no laudo. In verbis:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(os destaques não são do original)
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos conhecidos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa isenção de imposto de renda para portador de moléstia grave e,
na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 60
DF CARF MF
Original